Tribunal: STF
Processo: RE 1488363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual foi resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 273, fl. 23):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE ABERTURA DE CURSO DE MEDICINA. AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO EM MUNICÍPIOS ESTABELECIDOS PELO PODER PÚBLICO. MORATÓRIA PARA INSTITUIÇÃO DE NOVOS CURSOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA "ULTRA PETITA”. NULIDADE PARCIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. REFORMA DO JULGADO”.



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa (Doc. 286), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, registrando “que prevalece o constante na ementa do julgado” (Doc. 301, fl. 28).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 309), foram rejeitados (Doc. 326).



    No RE (Doc. 333), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ORGANIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO LTDA alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido autoral que visou “garantir à Recorrente o direito de iniciar, por protocolo no sistema e-MEC, o processo regulatório de autorização de curso de medicina, cujo acesso foi ilegalmente vedado pela Recorrida” (Doc. 333, fl. 2), ofendeu a livre iniciativa e o princípio da livre concorrência (arts. 22, XXIV, 170, IV, 174 e 209 da CF/1988).



    Nessa linha, afirma que não deve prevalecer o entendimento do acórdão recorrido, segundo o qual “a interpretação conferida pelo MEC à redação do artigo 3º da Lei 12.871/2013 é válida e constitucional, porque a União Federal tem competência para coordenar a política nacional de educação e, no seu exercício, se entendeu que para a abertura de curso de medicina é necessário o chamamento público e satisfação dos requisitos previstos na Lei do Programa Mais Médicos” (Doc. 333, fl. 17).



    Sustenta que “o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal também é no sentido de se assegurar o núcleo essencial da livre iniciativa, conforme votos proferidos pelo Ministro Gilmar Mendes, ao julgar o RE: 511961 SP, e Ministro Roberto Barroso, na ocasião do RE: 1054110 SP” (Doc. 333, fl. 20).



    Entende que “a Recorrida não poderia, nem mesmo por meio de Lei, suprimir o direito ao protocolo de requerimentos e ao trâmite dos ‘procedimentos para autorização dos cursos a serem ofertados por instituições de educação superior privadas’ para prever apenas o chamamento público, vez que ‘O ensino é livre à iniciativa privada’, como dispõe o artigo 209 da CR/1988’” (Doc. 333, fl. 21).



    Explica que “o chamamento público previsto no Art. 3º é uma licitação, até porque, no parágrafo terceiro, do dispositivo legal está previsto: “O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos...”. Esta questão é relevante, pois o acórdão trata desse procedimento como uma vantagem, enumerando os benefícios do Programa Mais Médicos. Contudo, os benefícios são questionáveis na medida em que a própria União suspendeu os novos editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em Medicina (Portaria 328/2018, Art. 1º) e a legalidade, ponto relevante para esta ação, é ainda mais duvidosa” (Doc. 333, fl. 22).



    Argumenta que “a restrição aos novos pedidos de autorização para oferta de cursos de medicina pela via regular à iniciativa privada (artigo 209 da CRFB/88), somada ao fato de que a política do próprio Mais Médicos havia sido suspensa pela Recorrida através da Portaria 328/2018 pelo prazo de 5 anos, causa significativo e nefasto impacto no setor educacional, incentivando a concentração do mercado, o aumento de preços de mensalidades e a massificação do ensino de medicina” (Doc. 333, fls. 27-28).



    Destaca que “mais do que cercear qualquer inovação e de “desincentivar” condutas eficientes, esse planeamento determinante fere o Art. 174 da Constituição, que prevê em seu final que a atividade do estado como agente normativo e regulador da economia deve incluir o planejamento ‘determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’” (Doc. 333, fl. 32).



    Por fim, pondera que o julgamento da ADI 5035 não se aplica ao presente caso, pois “a Recorrente não questiona a constitucionalidade de nenhum artigo da Lei do Mais Médicos, igualmente entendendo que as disposições são constitucionais. (…) O que se discute no processo não é a necessidade de existir o chamamento público, tal como previsto na Lei do Mais Médicos, para se ingressar com o protocolo de autorização de oferta do curso de medicina. O questionamento objeto do caso, como categoricamente destacado na petição inicial, diz respeito à interpretação equivocada do MEC ao negligenciar que a situação regulatória do curso de medicina comporta duas vias, e não somente uma, criada pela Lei do Mais Médicos” (Doc. 333, fl. 33).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 358).



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente caso versa sobre ação ordinária ajuizada pela ORGANIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO LTDA em face da UNIÃO objetivando a declaração da ilegalidade da “Portaria 328/2018 como também a omissão do Poder Público, tendo como fundamento uma interpretação equivocada da Lei 12.871/2013, em não disponibilizar o sistema e-MEC para a Autora realizar o protocolo do pedido de autorização de curso de medicina. Subsidiariamente, pede a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 3º da Lei 12.871/2013 para que, mediante interpretação conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro exclusividade do chamamento público como forma de autorização e cursos de medicina, bem como seja reconhecida como ilegal a Portaria 328/2018” (Doc. 3, fls. 33-34).



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADC 81 e da ADI 7187, ambas de relatoria do Min. GILMAR MENDES, discutirá a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 (Lei do Mais Médicos) e da política de chamamento público como pressuposto para a autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina instituída pelo referido dispositivo. 



    Logo, tendo em vista que o resultado das referidas ações poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento conjunto da ADC 81 e da ADI 7187. 



    Dessa forma, determino a devolução dos autos à origem, para que aguarde o julgamento final dos referidos paradigmas de controle abstrato.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente